Tribunal: TCU
Processo: 041.339/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Contrato de Repasse CR-279.770-02/2008/MDA/CAIXA, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a antiga Secretaria de Estado de Agricultura do Pará (Sagri/PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Contrato de Repasse CR-279.770-02/2008/MDA/CAIXA, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a antiga Secretaria de Estado de Agricultura do Pará (Sagri/PA) - devido à inexecução parcial do objeto pactuado, sem funcionalidade, tendo por objeto a "promoção da execução de assistência técnica e extensão rural com foco no desenvolvimento dos arranjos produtores", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Andrei Gustavo Leite Viana de Castro, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Hildegardo de Figueiredo Nunes, deixando-se, excepcionalmente, de aplicar a multa legal a esse responsável e ao Sr. Andrei Gustavo Leite Viana de Castro; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Pará, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; e 9.4. dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis, para ciência.